Tribunal: TJMT
Processo: 1013428-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013428-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO DE HONORÁRIOS COM REMUNERAÇÃO POR ETAPAS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EFETIVA. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, fixando-os em 1% sobre o valor atualizado da causa originária, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

2.

As partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios, com previsão de remuneração por etapas processuais. O cliente rescindiu unilateralmente o contrato, o que levou o escritório de advocacia a buscar a justa remuneração pelos serviços prestados até então.

II. Questão em discussão 3. A controvérsia reside em determinar se a previsão contratual de honorários por etapas impede o arbitramento judicial da remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral pelo cliente.

III. Razões de decidir 4. O contrato de honorários com previsão de pagamento por etapas não afasta o direito do advogado à justa contraprestação pelos serviços efetivamente prestados. 5. Os honorários possuem natureza alimentar, sendo essencial a proteção da dignidade do profissional. 6. O entendimento diverso permitiria o enriquecimento sem causa do ex-mandante, que se beneficiaria dos serviços advocatícios sem remunerá-los proporcionalmente. 7. Adequa-se o valor dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese 8.
Recurso parcialmente provido para ajustar o valor da condenação a R$20.000,00.
Tese de julgamento: "A previsão contratual de honorários advocatícios por etapas processuais não impede o arbitramento judicial da remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato pelo cliente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; EOAB, art. 22, § 2o; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.08.2021; TJMT, Apelação Cível 1004035-74.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013428-86.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios n. 1013428-86.2024.8.11.0041 movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
julgou procedente a demanda para condenar o ora Apelante ao pagamento de 1% sobre o valor atualizado da causa originária (autos n. 0801191-83.2014.8.23.0020 – TJRR), com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA; a partir da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange juros e correção.

No mais, a sentença condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Apelante, em suas razões, aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa, e, no mérito, defende a validade do recibo de quitação, pelo qual o Apelado reconhece que nada mais tem a receber do Recorrente pelos serviços advocatícios prestados.

Por fim, assevera que não é dado ao Judiciário revisar ou relativizar as condições pactuadas, de modo a intervir num contrato válido, bem como que no caso dos autos sequer houve benefício financeiro em prol do Apelante no processo de origem (autos n. 0801191-83.2014.8.23.0020 – TJRR).

Com isso, requer o provimento do recurso com a anulação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Alternativamente, que seja reduzido o valor da condenação.

Contrarrazões ID. 269201792, pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido, ID. 269201789.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

De início, não prospera a preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa.

Isso porque, o deslinde da questão depende apenas das provas documentais juntadas aos autos, sendo dispensável o depoimento pessoal da parte, que nada tem a acrescentar em prol da solução da lide.

Com essas breves considerações,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios n. 1013428-86.2024.8.11.0041,
para condenar o Banco Apelante ao pagamento, a título de honorários advocatícios, de 1% sobre o valor atualizado da causa originária (autos n. 0801191-83.2014.8.23.0020 – TJRR), com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA; a partir da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange juros e correção.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo, em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no processo n. 0801191-83.2014.8.23.0020, pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo o arbitrando pretendido somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

No caso em análise, o escritório de advocacia Apelado atuou no processo n. 0801191-83.2014.8.23.0020, Ação de Busca e Apreensão, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, cujo valor da causa, em 2014, correspondia a R$ 580.476,95 (ID. 269201764).

O Apelado trouxe aos autos cálculo datado de 04/04/2024, com o valor atualizado da causa, até então, conforme recorte a seguir:

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado, entendo que a fixação dos honorários em R$20.000,00 (vinte mil reais), remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Por outro lado, descabe falar em validade do termo de quitação (ID. 269201781) para o processo em voga, visto que tal documento
se refere a feitos dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, de modo que não se pode considerar, com razoável grau de certeza, que um processo distribuído no ano de 2014,
e em trâmite ainda no ano de 2020
, estaria incluído nesses termos de quitação.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) –TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pelo recorrente, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(N.U 1004035-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024) (destaquei).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, tão somente para ajustar o valor dos honorários, antes fixados em 1% sobre o valor da causa originária (R$ 580.476,95 no ano de 2014), fixando-os em R$20.000,00, valor esse que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025